Tribunal: TJMT
Processo: 1011159-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011159-42.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em FGTS]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (EMBARGANTE), EDIFICIO ELDORADO HILL - CNPJ: 18.070.864/0001-45 (EMBARGADO), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS - PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DO AGRAVO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA APLICADO ENTRE OS PERCENTUAIS DE 10% e 20% NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, § 8o, DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO – PRETENSÃO DE ANULAR O JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE NECESSIADE DE TRANSFERÊNCIA DE SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA VIDEOCONFERÊNCIA – EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA OBJETIVAMENTE – INVIABILIDADE DE ÊXITO QUANTO AOS DEMAIS TÓPICOS – VIABILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Mostra-se descabida a tese preliminar de que é cabível o recurso de apelação, pois, no caso, houve a declaração de ilegitimidade passiva “ad causam” do Requerido/Agravante quanto a um dos pedidos, prosseguindo-se o feito, o que descaracteriza o entendimento de decisão extintiva do processo; mas sim de decisão interlocutória.

Utilizando-se de uma interpretação sistêmica entre o artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, com vistas na continuidade do feito em relação aos demais pedidos, ao tempo de trâmite do feito em relação ao pedido em questão (dano moral), a complexidade da causa e, em homenagem ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, eis que o dano moral não possui valor certo, considera-se viável a fixação da verba honorária advocatícia com base na fixação equitativa
.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, tem-se que não há qualquer ilegalidade perpetrada pelo julgamento do agravo, pois ficou claro que os pedidos de sustentação oral em agravo somente são viáveis para fins de transferência de sessão do plenário virtual para videoconferência quando se tratar de tutela provisória de urgência ou evidência, o que, objetivamente, não é o caso desses autos.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
CX CONSTRUÇÕES LTDA e GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU

o recurso interposto em desfavor de
EDIFÍCIO ELDORADO HILL,
mantendo a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Indenização por Danos Morais n. 1026485-21.2017.8.11.0041, fixou a verba de sucumbência pela rejeição do pedido de indenização por danos morais, em face à ilegitimidade “ad causam”, em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inicialmente levanta questão de ordem – por cerceamento de defesa – arguindo que não dada a oportunidade de sustentação oral no feito.

Defende que houve ponderação de se tratar de “(...) recurso de Agravo de Instrumento aviado de julgamento parcial de mérito, de sentença parcial de mérito e, assim, o recurso cabível é o de Agravo de Instrumento, na forma do artigo 356, § 6o, do CPC/15, cumulado com o artigo 1.015, II, também do CPC/15, pois somente ocorreu julgamento de parcial de mérito do pedido de indenização por danos morais, determinando-se o prosseguimento do feito quanto aos danos materiais, com designação de perícia técnica. Por analogia, por se cuidar de sentença parcial de mérito, de matéria referente ao mérito da ação, em inovação recursal e no intuito de agilizar os andamentos processuais, permitindo ao Magistrado julgar, de plano, parte do pedido e prosseguir em relação aos demais, o recurso é de Agravo de Instrumento. Mas se cuida, na verdade, de matéria de mérito da ação e, assim, na vigência do CPC de 73, o recurso cabível seria de Apelação”.

Pede a nulidade do julgamento, eis que houve evidente prejuízo aos Agravantes.

No mérito, defende que vício de contradição, eis que o acórdão violou o disposto no artigo 85, § 2o do CPC, pois se requereu a título de indenização a quantia de R$ 235.000,00, que somados ao pedido de dano material, na monta de R$ 65.449,03, perfazem mais de R$ 300.000,00, de modo que os honorários fixados pelo Juízo singular e mantidos em sede recursal, no valor de R$ 8.000,00 são inferiores a 3% do valor da causa, infringindo o patamar mínimo de 10%.

Requer o acolhimento dos embargos.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
CX CONSTRUÇÕES LTDA e GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU

o recurso interposto em desfavor de
EDIFÍCIO ELDORADO HILL,
mantendo a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Indenização por Danos Morais n. 1026485-21.2017.8.11.0041, fixou a verba de sucumbência pela rejeição do pedido de indenização por danos morais, em face à ilegitimidade “ad causam”, em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS - PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DO AGRAVO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA APLICADO ENTRE OS PERCENTUAIS DE 10% e 20% NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, § 8o, DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO. Mostra-se descabida a tese preliminar de que é cabível o recurso de apelação, pois, no caso, houve a declaração de ilegitimidade passiva “ad causam” do Requerido/Agravante quanto a um dos pedidos, prosseguindo-se o feito, o que descaracteriza o entendimento de decisão extintiva do processo; mas sim de decisão interlocutória.

Utilizando-se de uma interpretação sistêmica entre o artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, com vistas na continuidade do feito em relação aos demais pedidos, ao tempo de trâmite do feito em relação ao pedido em questão (dano moral), a complexidade da causa e, em homenagem ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, eis que o dano moral não possui valor certo, considera-se viável a fixação da verba honorária advocatícia com base na fixação equitativa
”.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, tem-se que não há qualquer ilegalidade perpetrada pelo julgamento do agravo, pois ficou claro que os pedidos de sustentação oral em agravo somente são viáveis para fins de transferência de sessão do plenário virtual para videoconferência quando se tratar de tutela provisória de urgência ou evidência, o que, objetivamente, não é o caso desses autos.

Feito esse apontamento, frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

O caso aqui simplesmente refere-se à fixação de verba honorária advocatícia. Esse é o objeto dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no julgamento conforme se procedeu.

Assim, melhor sorte não socorre ao Embargante também no tocante à fixação da verba honorária, pois ela foi arbitrada, de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, conforme muito bem exposto no voto, não se sustentando a tese de que é obrigatória a utilização do percentual entre 10 e 20% do artigo 85, § 2o do CPC.

A esse respeito, colaciono um trecho do voto:

“(...) O objeto de análise restringe-se à fixação da verba honorária de sucumbência, em razão da decisão de ilegitimidade passiva “ad causam” da Agravante, no que diz respeito ao pleito de dano moral.

Frise-se que se requereu a título de indenização a quantia de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), todavia, o pedido de reparação de danos dessa natureza não possui valor definido, eis que a valoração não é objetiva, mas mera pretensão com ótica pessoal.

Em sendo assim, tenho que, numa interpretação sistemática do artigo 85, § 2o e 8o, do CPC, se mostra viável a valoração equitativa, homenageando a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como a relação coerente entre o trabalho desenvolvido pelo advogado, o tempo, a complexidade da causa.

A propósito, colaciono o julgado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA - IMPUGNAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO FIDUCIÁRIO – NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, LEI N. 11.101/05 – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – LITIGIOSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, CPC – 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS – § 8o, DO ART. 85 – RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem ao plano de recuperação judicial. Precedentes do STJ: REsp 1.635.332/RJ, AgInt no REsp n. 1.508.155/PR Diante da litigiosidade instaurada na Impugnação, julgada improcedente, cabível a condenação do impugnante ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC”. (TJMT – Agravo de Instrumento n.
1007868-05.2018.8.11.0000 – Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).

Com esses argumentos, tendo em vista que os honorários fixados dizem respeito à apenas parte da demanda (pedido de dano moral), prosseguindo-se o feito quanto aos demais pedidos; o tempo de trâmite em relação a essa questão e a complexidade da causa, considero plausível a fixação equitativa em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo”.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021